Tribunal: TJMT
Processo: 1002957-65.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002957-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO NUNES ROSA - CPF: 035.649.601-55 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), LEONARDO NUNES ROSA - CPF: 035.649.601-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado nº
1002957-65.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrentes:
LEONARDO NUNES ROSA
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Recorridos:
LEONARDO NUNES ROSA
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO RECLAMANTE NÃO PROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à parte requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

2.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a parte requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à requerida o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

3.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4.

Havendo negativação preexistente em nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito (extrato colacionado na defesa – ID. 170120681), não resta configurado o dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

5.

Oportuno mencionar, ainda, a negativação lançada pela empresa FIDC IPANEMA VI, com vencimento em 23/08/2018, isto é, anterior a negativação ora questionada, conforme extrato apresentado pelo reclamante na inicial, restou comprovada a sua legitimidade através do processo de nº 1002952-43.2023.8.11.0002, cujo resultou em improcedência dos pedidos.

6.

Recurso do reclamante conhecido e improvido.

7.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.

8.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023